Tribunal: CARF
Processo: 11065.900366/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900366/2013-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.711 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.710, de 14 de março de 2023, prolatada no
julgamento do processo 11065.900365/2013-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de
recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de saldo negativo de IRPJ – ano calendário de 2006. O despacho decisório reconheceu uma parte
do saldo negativo.
Em manifestação de inconformidade, alega da existência do crédito pleiteado, e
que após retificações de declaração, persistiram discrepâncias, que objetivava esclarecer agora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900366/2013-75
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.900366/2013-75

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
Reconheceu a parcela que estava informada em DIRF de terceiros, mas negou a parcela que a
impugnante objetivava provar através das notas fiscais, por entender que não seria idôneas o
bastante.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, reforçando a necessidade
de se verificarem as notas fiscais emitidas anexadas aos autos, em que constariam todas as
retenções.
É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo
que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp, cujo direito creditório pleiteado é
de R$ 249.480,30, sob o fundamento de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
de 2005. Em despacho decisório, reconheceu o montante de R$ 227.051,01, e
por consequência, homologando parcialmente a compensação.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte traz uma série de elementos
para comprovar seu direito, ao quais a DRJ entendeu que houve a comprovação
adicional de R$ 5.446,16 – ou seja, o total homologado passou para R$
232.497,17.
Em essência, a decisão da DRJ não aceitou como prova de retenções na fontes
as notas fiscais apresentadas nos autos, por entender que eram de emissão do
próprio contribuinte. Acatou apenas a parte que o beneficiário declarou em
DIRF.
Em recurso voluntário, o contribuinte procura reforçar a necessidade de
verificarem estas notas fiscais, às quais foram apresentada nos autos com outros
elementos probatórios, como o razão e demonstrativos.
Com o advento a súmula CARF no 1431, vinculante a este Conselheiro, entendo
que os elementos apresentados dão ensejo probatório ao alegado, senão total, ao
menos parcial.

1 Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.900366/2013-75

A decisão da DRJ, da forma que rejeitou as alegações nesta parcela
remanescente, entendo que não foi adequada à luz da jurisprudência
superveniente, e devem ser sim analisados tais elementos. O contribuinte fez um
início de prova adequado, quiçá, suficiente, devendo ser analisado em conjunto
com o histórico dos elementos já coligidos ao processo.
Considerando a quantidade de elementos apresentados (mais de 200 folhas nos
autos), e eventual necessidade de complementação à recorrente, entendo que o
presente processo deva ser convertido em diligência para a adequada apuração
dos valores retidos nas notas fiscais, corroborada com os demais elementos
comprobatórios anexados aos autos.
Assim, cotejando todos os elementos apostos nos autos, entendo que não há
condições de ser decidido neste momento, devendo o processo ser convertido
em diligência para verificar se os elementos comprovam o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte.
Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada intimar
o contribuinte para eventuais complementações e informações adicionais, para
dirimir a dúvida suscitada no presente voto.
Após concluída, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à questão
inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a
respeito no prazo de 30 (trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-
002.076.
Fl. 378
DF CARF MF
Original